Tribunal: TJMT
Processo: 1003638-25.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003638-25.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ANTONIO ERILSON DOS SANTOS NETO - CPF: 134.164.987-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM LEITO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E TRATAMENTO CORRESPONDENTE. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSOS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO PROVIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada por idoso, com o objetivo de compelir os entes públicos a fornecerem vaga de leito em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, em razão de quadro clínico grave de pneumonia. Além disso, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor econômico da causa, de
R$ 122.572,05
, a serem suportados de forma solidária pelo Estado e pelo Município.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se a obrigação de custear o procedimento postulado de alto custo e complexidade deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso;

(II) saber se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, especialmente diante da tese de que não deu causa à demanda; e

(III)
saber se os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base em apreciação equitativa, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

4. O procedimento pleiteado — vaga em leito de UTI e correspondente tratamento médico, diante da sua natureza especializada e custo, configura prestação típica de alta complexidade, de responsabilidade primária do Estado.

5. O redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado não afasta a responsabilidade solidária do Município, conforme reiterada jurisprudência do STF e desta Corte.

6. O reconhecimento da solidariedade entre os entes públicos justifica a manutenção da condenação conjunta ao pagamento dos honorários advocatícios, mesmo com o redirecionamento da obrigação principal.

7.

O STJ, ao julgar o Tema 1.313 dos recursos repetitivos, fixou que os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser arbitrados por apreciação equitativa, e não com base no valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recursos parcialmente providos, para: (I) direcionar prioritariamente ao Estado de Mato Grosso a obrigação de custear o tratamento pleiteado; (II) fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 3.677,17
, a ser rateado em partes iguais pelos entes públicos. Mantém-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. Nas ações que visam garantir prestação de serviço público de saúde, a responsabilidade solidária entre os entes federativos não impede o direcionamento da obrigação ao ente competente, conforme o grau de complexidade do tratamento requerido.

2. Os honorários advocatícios em demandas que envolvem o direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.313).”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 793); STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313);

TJMT, AI 1018436-41.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.03.2023; TJMT, EDcl 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025; TJMS, AI 2000252-61.2020.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 25.06.2020.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Antonio Erison dos Santos Neto, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
determinou aos Recorrentes que providenciasse, em favor do Recorrido, vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI e tratamento para pneumonias ou influenza.

Ainda, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico (R$ 122.572,05) (id. 326055367).

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença recorrida, sob o argumento de que a fixação dos honorários advocatícios deveria se dar com base na apreciação equitativa, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313, que versa sobre demandas envolvendo judicialização da saúde pública, com valor a ser fixado no montante de R$ 1.000,00 (id.
326055369)
.

O Município de Sinop, por sua vez, pretende a reforma da sentença, aduzindo que, embora reconheça a solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde, o direcionamento da obrigação deveria recair prioritariamente sobre o Estado, por se tratar de tratamento de alta complexidade, conforme tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

Por isso, requer a reforma da sentença para que a execução da obrigação de fazer e a condenação em honorários sucumbenciais recaia exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso (id.
326055372
).

As contrarrazões aos recursos estão acostadas aos ids.
326055376 e 326055378.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, manifestou pelo provimento dos recursos de apelação, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados com base na apreciação equitativa e o cumprimento da obrigação e dos honorários direcionados ao Estado de Mato Grosso (id. 329006884).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, a espécie revela Recurso de Apelação Cível contra sentença que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop,
em favor do Recorrido, vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI e tratamento para pneumonias ou influenza. Além disso, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico
(R$ 122.572,05)
, nos termos do artigo 85, 2º, do CPC
.

Na origem, a ação tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a providenciarem , no prazo a ser fixado pelo juízo, a vaga em leito de UTI adulto Tipo II e tratamento para pneumonia bacteriana ou influenza, em razão da condição clínica crítica do autor, que se agravou após internação emergencial, em decorrência de diagnóstico de HIV e insuficiência respiratória, culminando em intubação e classificação de prioridade zero pelo sistema de regulação SISREGIII, conforme prescrição médica, seja na rede pública ou privada, diante da urgência do quadro clínico e da impossibilidade financeira da família.

Após regular instrução processual, o magistrado singular julgou procedente o pedido formulado na ação, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA
proposta por
ANTONIO ERILSON DOS SANTOS NETO
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP/MT.

Aduz a inicial que
‘’O autor, que tem 50 (cinquenta) anos de idade, está internado desde o dia 31/01/2025 após ter apresentado dor abdominal difusa mesmo após o uso de antibióticos. Além disso, o autor foi diagnosticado recentemente com HIV e iniciou TARV (Tratamento Antirretroviral) há 10 dias. Em razão da gravidade do quadro de saúde, que se intensificou por dor abdominal intensa, foi solicitado à regulação o pedido de TRATAMENTO DE DOENÇAS INFECCIOSAS INTESTINAIS, tendo sido ajuizada a Ação de Obrigação de Fazer n. 1003560-31.2025.8.11.0015, com o objetivo de condenar os requeridos à disponibilização do tratamento adequado’’.
[...]

Dessa forma, MERECE TOTAL ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL.

“
Ex positis
”
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL
, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente ‘‘
VAGA EM LEITO DE UTI e tratamento para pneumonias ou influenza
’’.
Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 184191310,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
[...]

No entanto, CONDENO os REQUERIDOS ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o PROVEITO ECONOMICO obtido nos autos, devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e art. 87, § 1º, todos do CPC. [...]”
(id. 302608433).

Irresignados, os entes públicos recorreram da sentença.

1.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, sustentando que a fixação deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, aplicável às ações de judicialização da saúde, com fixação no valor de R$ 1.000,00.

Cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de
R$ 3.677,17 (três mil, seiscentos e setenta e sete reais e dezessete centavos)
, quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ademais,
em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento da obrigação ao qualquer dos entes públicos demandados, subsiste o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Desse modo, impõe-se o parcial provimento do recurso de Apelação, apenas para fixar os honorários advocatícios com base
na apreciação equitativa, no valor de
R$ 3.677,17 (três mil, seiscentos e setenta e sete reais e dezessete centavos)
, a ser dividido na proporção de 50% para cada ente público demandado.

2.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP

O Município de Sinop busca a reforma da sentença, alegando que a obrigação imposta deve recair prioritariamente sobre o Estado, por se tratar de tratamento de alta complexidade, conforme entendimento fixado no Tema 793 da Repercussão Geral do STF, bem como os honorários advocatícios.

A controvérsia dos autos cinge-se à definição sobre a quem deve ser direcionado o cumprimento da obrigação de custear procedimento cirúrgico, bem como à responsabilidade pela condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Assiste parcial razão ao Recorrente.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesta quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

O conjunto probatório, em especial a documentação médica, demonstra que o paciente, idoso, necessita com urgência de vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva devido ao grave quadro de doença respiratória.

A Nota Técnica do NAT-Jus/MT foi favorável ao pleito, por apresentar o quadro clínico risco potencial a vida do paciente, com ressalva de que compete a regulação ao Estado de Mato Grosso (id. 326046878).

Além disso, comprovada a insuficiência financeira do autor, que é substituído processualmente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Dentro desse contexto, constata-se que obrigação imposta na sentença recorrida – vaga em UTI – em favor da parte autora, ora Recorrido, trata-se de prestação de serviço de alto custo/complexidade.

Nessa esteira, nota-se que a pleiteada prestação de serviço público de saúde vindicada não compete à municipalidade, na medida que tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Portanto, partindo dessas premissas, tenho que,
primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado; mas, esclareço que, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ALTO CUSTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SUS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (N.U 1018436-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 02/03/2023) Destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020). Destaquei

No que concerne aos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico,
a questão resta superada diante da readequação promovida no julgamento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, com aplicação da tese firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça e fundamentação alusiva à solidariedade dos entes públicos.

Portanto, é caso de acolher parcialmente as razões do recurso municipal.

Forte nessas razões,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, para reformar a sentença, a fim de direcionar, prioritariamente, a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso, mantendo, contudo, a solidariedade subsidiária dos entes públicos, bem como arbitrar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.677,17 (três mil, seiscentos e setenta e sete reais e dezessete centavos)
,
conforme Tema 1.313 do STJ e no art. 85, § 8, do CPC,
a ser dividido na proporção de 50% para cada ente federativo,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025